Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL OCORENDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUATRO CRIMES DE ROUBO COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA.

1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

2. Uma vez que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução, não há falar em excesso de prazo; ainda que assim não fosse, cumpre registrar que se trata de feito com certa complexidade (quatro crimes de roubo, cometidos contra quatro vítimas distintas, e crime de corrupção de menor), devendo ser levado em consideração, também, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que podem repercutir no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.

3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

4. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que, em tese, praticou, ao menos, quatro crimes de roubo, em continuidade delitiva, contra várias vítimas, na companhia de adolescente e com emprego de arma de fogo. Precedentes.

5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Ordem denegada.